Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SISTEMA DE COOPERATIVISMO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ADMISSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IRRELEVANTE. PREJUÍZO DA COOPERATIVA. RATEIO DE PERDAS. MEDIDA LEGAL. QUOTAS-PARTES. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 30 da Lei n. 5.764/1971, “à exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a admissão de associados, que se efetive mediante aprovação de seu pedido de ingresso pelo órgão de administração, complementa-se com a subscrição das quotas-partes de capital social e a sua assinatura no Livro de Matrícula". 1.1. Assim, tratando-se a ré de cooperativa de crédito, irrelevante a subscrição de quotas-partes para comprovar a efetiva data de admissão, se o cooperado iniciara vínculo associativo anteriormente à integralização de capital.
2. Preconiza o art. 89 da Lei n. 5.764/1971 que, no âmbito do sistema de cooperativismo, “os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos”.
3. O mesmo artigo 89 da Lei n. 5.764/1971 se aplica irrestritamente a qualquer perda experimentada pela cooperativa no exercício de suas atividades, não se excluindo de sua incidência o prejuízo decorrente de fraude praticada contra a entidade por seus gestores.
4. Assim, verificada a regularidade do vínculo associativo, bem como a insuficiência do fundo de reserva mantido pela cooperativa, legal é a determinação de rateio das perdas entre os associados.
5. Demonstrado o termo final do vínculo associativo entre cooperativa e cooperado; e autorizada, por norma regulamentar específica, a devolução de quotas-partes integralizadas pelo associado em caso de desligamento ou exclusão deste, faz jus o cooperado à restituição do capital por ele integralizado.
6. Recurso conhecido e provido em parte.